Tribunal: STF
Processo: RE 1301603
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 100):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTICIONALIDADE – MUNICÍPIO DE PIEDADE DOS GERAIS – LEI MUNICIPAL Nº 818/16 – REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO “IN CASU” – REPRESENTAÇÃO INACOLHIDA.”
    Não houve oposição de embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 29, V, e 37, XI e XV, todos da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei impugnada fere o princípio da remunerabilidade, pois os agentes públicos devem ser remunerados em valores compatíveis as funções exercidas, e princípio da irredutibilidade de vencimentos, aplicável aos agentes políticos municipais.
    Alega ainda que a expressiva redução do subsídio do Prefeito acarretará em prejuízo para todo o funcionalismo local, por configurar o teto remuneratório em âmbito municipal. 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 3, pp. 17-18).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, assim asseverou (eDOC 2, pp. 110-111):
    “Por tal motivo, mais se agiganta a necessidade de reconhecer que os agentes políticos do Poder Executivo Municipal são albergados pela garantia da irredutibilidade dos subsídios, impondo-se salientar que especificamente em relação ao cargo de Prefeito Municipal, a redução dos subsídios tem o condão de causar consequências nefastas aos servidores públicos municipais e à própria Administração Pública, haja vista que a Constituição estabelece o subsídio do prefeito como teto remuneratório no âmbito municipal (art. 37, XI, CR). 
    Não obstante, no caso em exame não há se falar em violação à garantia constitucional da irredutibilidade tendo em vista que o diploma legal impugnado fixou os subsídios para o mandato subsequente, quando já ocorrida a quebra do vínculo dos agentes políticos com a Administração. 
    Conforme bem salientou a d. Procuradoria-Geral de Justiça:
     “[...] mesmo que o ocupante do cargo seja idêntico ao do mandato anterior, em razão de sua reeleição, o mandato eletivo é diverso, de movo que, pela falta de continuidade, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade.” 
    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento acerca da inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade por ter havido quebra do vínculo dos agentes políticos com a Administração, não foi impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis : “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.” (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente